Tribunal: TJES
Processo: 5024962-19.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024962-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SOLANGE CARVALHO SOARES FELISMINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Drª Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024962-19.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: SOLANGE CARVALHO SOARES FELISMINO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por
SOLANGE CARVALHO SOARES FELISMINO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. Narra a autora, em síntese, que, no dia 19/07/2022, ao chegar à sua residência, foi informada por funcionários da concessionária de serviço público ré que havia sido realizado em sua instalação de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio ou notificação, um “procedimento de rotina”, oportunidade em que foi a ela solicitado que assinasse um documento de confirmação. Após assim proceder, descobriu que o documento assinado se tratava do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9561240, pelo qual foi constatada uma irregularidade em seu medidor. Afirma que não acompanhou o procedimento e que nunca realizou qualquer alteração no medidor e, ainda assim, teve o serviço suspenso por um dia. Assim, a fim de obter o restabelecimento do serviço e de evitar que seu nome fosse negativado, aceitou o acordo de parcelamento proposto pela requerida. Requereu a declaração de nulidade do TOI, e do débito dele decorrente.

Em sede de contestação (ID. 11138974), a EDP sustenta a regularidade do procedimento, argumenta a legalidade da inspeção que originou aplicação da multa, porquanto o “Medidor de energia elétrica encontrado com o condutor do neutro fisicamente isolado, fazendo com que o medidor de energia não tenha referência do neutro para registro do consumo da energia elétrica”. Assim, requereu a absoluta improcedência dos pedidos autorais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 11139236), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência formulado initio litis, determinando à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a instalação nº 717816, de titularidade da suplicante, em razão do inadimplemento do débito relativo à recuperação de consumo por alegada irregularidade no medidor, vinculado ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9561240, bem como
suspender a exigibilidade do montante referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, no valor de R$ 15.182,81 (quinze mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), determinando a ré que proceda, em quinze dias, o recálculo do Termo de Confissão de Dívida ID 48888809, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da suplicante em cadastro desabonador de crédito, sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

b) DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9561240, DETERMINANDO o seu cancelamento e, via de consequência, reconhecendo as cobranças indevidamente lançadas pela ré em nome da parte requerente, no valor de
R$ 15.182,81 (quinze mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos);”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 11139238). No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL, alegando, ainda, que foi oportunizado o contraditório ao consumidor. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte Autora, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID. 11139247) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6o, inciso VI e Arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 11138974) anota expressamente que a consumidora, apesar de ter assinado o termo,
não acompanhou a inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento
. Portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido sem oportunizar a participação do consumidor é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acaba
não sendo informado sobre a data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la
, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que prezam pela transparência.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do Art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 11138982), onde consta a assinatura da consumidora, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-la a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando a tutela de urgência deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.